Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010855-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), S. M. G. - CPF: 071.501.371-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIMUNDA DE SOUSA GOMES MIRANDA - CPF: 047.445.063-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLODOMIR DE SOUZA MACEDO - CPF: 395.173.651-87 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DA SILVA - CPF: 067.709.112-56 (AGRAVANTE), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), RAIMUNDA DE SOUSA GOMES MIRANDA - CPF: 047.445.063-56 (AGRAVADO), S. M. G. - CPF: 071.501.371-80 (AGRAVADO), M. M. G. - CPF: 126.404.721-51 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CRIANÇA EM TENRA IDADE. REGIME GRADATIVO DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 40% do salário mínimo e regulamentou convivência paterna gradativa, sem pernoites, em favor de criança lactante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de vínculo formal de emprego autoriza a redução dos alimentos provisórios; e (ii) saber se o regime inicial de convivência supervisionada e progressiva restringe indevidamente o direito paterno de convivência.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não estando o magistrado adstrito ao valor espontaneamente ofertado pelo alimentante, sobretudo em demandas que envolvem interesses indisponíveis de menor impúbere.

4. A alegação de desemprego formal, desacompanhada de prova robusta acerca da efetiva impossibilidade financeira, não autoriza, em sede de cognição sumária, a redução da verba alimentar, especialmente quando o próprio alimentante admite o exercício de atividade informal remunerada.

5. A criança possui poucos meses de vida, circunstância que torna presumíveis e prioritárias as despesas relacionadas à alimentação, higiene, saúde e manutenção de rotina estável, impondo especial proteção jurisdicional à garantia de sua subsistência digna.

6. A revisão da verba alimentar demanda adequada instrução probatória, sendo insuficientes os elementos apresentados para infirmar a presunção de adequação da decisão agravada.

7. O regime de convivência fixado pelo juízo de origem não suprime o direito de convivência paterna, mas estabelece adaptação gradual compatível com a condição de criança lactante e com a necessidade de preservação da estabilidade emocional e física do infante.

8. A alegação de alienação parental exige dilação probatória e avaliação técnica especializada, revelando-se prudente a determinação de estudo psicossocial para aferição das condições familiares e eventual readequação futura do regime de convivência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de vínculo formal de emprego, desacompanhada de prova cabal da impossibilidade financeira, não autoriza a redução de alimentos provisórios fixados em favor de criança em tenra idade. 2. O regime gradativo de convivência paterno-filial, estabelecido em atenção à condição de criança lactante e ao princípio do melhor interesse do menor, não configura restrição indevida ao direito de convivência familiar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226 e 227; CC, art. 1.694; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 21.08.2023; TJMT, AI no 1026119-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO LUIZ DA SILVA
contra a decisão proferida pela Dra. Luciene Kelly Marciano Roos, Juíza de Direito da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Guarda e Regulamentação de Visitas c.c Alimentos n. 1027059-44.2025.8.11.0015, ajuizada em face de
M. M. G. S.
(9 meses, 11/06/2025), menor impúbere representado por sua genitora, menor relativamente incapaz,
S. M. G.
(17 anos, 31/05/2008), assistida por
Raimunda de Sousa Gomes Miranda
, que fixou a guarda compartilhada com residência materna, regulamentou as visitas e arbitrou os alimentos provisórios em 40% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias (ID. 213466756, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento dos alimentos fixados, sustentando que está desempregado desde 10/08/2025, vive de diárias esporádicas e já contribui voluntariamente com 30% do salário-mínimo, limite de sua capacidade contributiva.

Argumenta, ainda, que a restrição de que as visitas ocorram exclusivamente na residência materna nos primeiros dois anos de vida da criança viola seu direito de convivência paterno-filial e configura indício de alienação parental por parte da genitora.

Diante disso, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que o valor dos alimentos provisórios seja reduzido para 30% do salário-mínimo, bem como para que sejam regulamentadas as visitas paternas semanais em local de livre escolha, com pernoite progressivo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido no ID. 353168877.

Contra esta decisão, o Agravante interpôs embargos de declaração no ID. 354062859, rejeitados no ID. 360235364.

O Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 360276861).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID. 363865898).

Recurso tempestivo e isento de preparo, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida no juízo de admissibilidade (ID. 360235364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LEANDRO LUIZ DA SILVA
visa o provimento do recurso para minorar os alimentos provisórios de 40% para 30% do salário mínimo (sob o pretexto de desemprego e pagamento voluntário neste patamar), bem como modificar o regime de convivência para permitir visitas livres com pernoites, afastando a restrição de permanência no lar materno para a criança lactante.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) RECEBO a inicial e sua emenda (ID 210640237).

PROCESSE-SE em segredo de justiça (art. 189, II, CPC).

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC).

RETIFIQUE-SE a autuação para constar o correto polo ativo: o infante
M.M.G.S.
(11/06/2025), representado por sua genitora
S.M.G.
(31/05/2008), esta assistida por sua genitora
Raimunda de Sousa Gomes Miranda
, conforme procurações e documentos pessoais acostados.

I – DA GUARDA E CONVIVÊNCIA

A parte autora requer a fixação da guarda na modalidade compartilhada, com lar de referência materno.

Considerando a tenra idade do infante (nascido em 11/06/2025), a necessidade de estabilidade em sua rotina e o princípio do melhor interesse da criança,
FIXO a guarda compartilhada do filho em comum às partes, posto não incidirem ao caso, ao menos por ora, motivos para adoção da unilateralidade excepcional
.

Considerando-se que a criança possui menos de dois anos de vida, regulamento o direito de convivência conforme descrito abaixo:

a) a criança permanecerá em companhia materna de segunda a domingo;

b) o direito de convivência do pai poderá ser exercido às terças e quintas, das 17 às 19h, ou outro horário a ser acordado entre as partes, na residência materna ou outro local indicado pela genitora, de modo a não interferir de forma abrupta na rotina da criança;

c) o pai poderá permanecer com o filho aos sábados e domingos, em finais de semana alternados, das 09 às 11h, e das 15 às 17h, no lar materno ou outro local indicado pela genitora;

d) nos feriados intercalados e dia dos pais, das 15h às 17h, na residência materna ou outro local indicado pela genitora;

Após completar 02 (dois) anos:

a) a criança permanecerá em companhia materna de segunda a domingo;

b) o genitor poderá buscar o filho na escola - ou lar materno, às quartas-feiras, levando-o de volta ao ambiente escolar - ou lar materno, no dia seguinte. Deverá o genitor informar a autora, com um dia de antecedência, se pretende ou não exercer tal direito;

c) poderá o genitor buscar o filho em finais de semana alternados, retirando-o da escola, ou do lar materno, às 18h sextas-feiras, levando-o à escola na segunda-feira;

d) os feriados serão comemorados de modo intercalado entre os genitores, iniciando-se com o pai, que poderá buscar a criança às 09h, levando-o de volta ao lar materno às 18h do último dia de feriado, caso ocorra emenda;

e) as férias escolares serão desfrutadas, a primeira metade com o pai, e a segunda metade com a mãe;

f) o dia dos pais será comemorado em companhia do genitor, e o das mães em companhia da genitora;

g) o natal e o ano-novo serão comemorados de modo intercalado entre os genitores, sendo que, nos anos pares a mãe ficará com a criança no natal e o pai no ano novo, invertendo-se em relação aos anos ímpares;

h) no aniversário da criança, em um primeiro momento, a prole comum ficará com a genitora, e no ano seguinte com o genitor, no ano posterior inverte e assim sucessivamente.

REALIZE-SE estudo psicossocial PRESENCIALMENTE e em separado, com deslocamento da equipe, visando averiguar as condições de ambos os genitores, a adaptação do infante, rotina e demais pontos que as profissionais entenderem convenientes
. Fixo o prazo de 15 dias para entrega do respectivo laudo.

II – DOS ALIMENTOS

A parte autora requer alimentos provisórios no importe de 01 (um) salário mínimo, alegando que o requerido labora no estabelecimento "Feirão da Fartura".

A obrigação alimentar é incontroversa, contudo, em sede de cognição sumária, inexistem provas documentais robustas acerca dos rendimentos exatos do requerido.

Do exposto, à míngua de indícios concretos quanto a capacidade financeira do demandado, mas considerando a tenra idade do infante (aproximadamente 06 meses de vida),
ARBITRO ALIMENTOS PROVISÓRIOS, devidos pelo requerido ao filho, em valor correspondente a 40% do salário mínimo vigente, devendo arcar ainda com o pagamento de 50% das despesas extraordinárias comprovadas, tais como: material escolar, médico, hospital, remédios, dentista, etc, devidos a partir da citação, devendo serem depositados todo dia 10 (dez), em conta bancária da autora
.

No que toca às despesas extraordinárias, ressalvada hipótese de emergência, deverão ser previamente dialogadas e ajustadas entre os genitores. (...)” (ID. 213466756, na origem) (g.n.)

Pois bem.

Como visto, a insurgência do Agravante apoia-se substancialmente na alegação de ausência de vínculo formal de emprego (desde agosto de 2025) e na tese de que o pagamento voluntário de 30% do salário mínimo configuraria o limite de sua possibilidade financeira, ao qual o juízo deveria estar adstrito.

Todavia, é imperioso assentar que o pagamento voluntário prévio ou a oferta delineada na exordial não convertem tal montante em um teto jurisdicional intocável, sendo certo que, em matéria alimentar, especialmente em ações que envolvem os interesses indisponíveis de menor impúbere, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça repele uma leitura inflexível do princípio da adstrição (ou congruência), tendo o julgador o dever-poder de fixar a verba com base na efetiva averiguação do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, prestigiando a doutrina da proteção integral.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO ULTRA/EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
NÃO INCIDÊNCIA
. BINÔMIO NECESSIDADE / CAPACIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXAME DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS. 1.
Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da
adstrição
, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade
. 2. Incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023) (g.n.)

No caso concreto, adentrando ao panorama fático-probatório delineado nos autos, conforme fundamentei por ocasião da análise da liminar, a criança conta com parcos meses de vida, de modo que suas despesas básicas são presumidas, urgentes e inadiáveis (fraldas, alimentação, higiene).

Ademais, o simples fato de o Agravante encontrar-se sem assinatura formal em sua Carteira de Trabalho não elide, de forma automática, a sua possibilidade de contribuir no percentual fixado (40%), máxime quando ele próprio assume exercer atividade laboral informal remunerada por meio de “diárias”, além do que, repise-se, a minoração abrupta da verba alimentar exige demonstração inequívoca e escorreita da total e absoluta impossibilidade de adimplemento.

A propósito, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu preciso parecer (ID. 363865898), comunga do mesmo raciocínio, destacando a fragilidade probatória neste momento processual:
“
Os documentos apresentados, por ora, não se mostram dotados de robustez suficiente para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com a quantia estabelecida. E, para realmente comprovar o alegado, necessitaria de dilação probatória, o que será feito durante a instrução processual
”
.

A jurisprudência deste Sodalício é contundente em exigir prova cabal para a minoração de alimentos liminares, conforme se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO - ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas depende de prova, que na fase instrutória do feito, as partes terão oportunidade de produzir
. In casu,
deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque, os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida
.” (TJMT. N.U 1026119-95.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2024, DJe 12/03/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM -
INCAPACIDADE LABORATIVA E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA DE PLANO
-
MINORAÇÃO DO QUANTUM - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS
- PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MANTIDA A DECISÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade.
A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante
.
A agravada não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos
.” (TJMT. AI n. 1001114-37.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2024, p. 22/03/2024) (g.n.)

No que diz respeito ao regime de convivência paterno-filial, o pleito de substituição do regime gradativo por visitas livres com pernoites igualmente não prospera.

Em verdade, a decisão agravada jamais subtraiu do genitor o direito à convivência; apenas o dimensionou de forma pedagógica em razão da tenra idade do bebê, pois, evidentemente, trata-se de uma fase primeiríssima do desenvolvimento humano em que a criança demanda atenção concentrada (incluindo amamentação e estabilidade de rotina), pelo que entendo que modificar esse regime sensível por meio de agravo de instrumento configuraria uma intervenção temerária, impondo um choque de rotina cujos reflexos psicológicos para o infante são imprevisíveis e, em cognição sumária, desaconselháveis.

Ressalte-se que a gravíssima tese de alienação parental levantada pelo Agravante exige farta dilação probatória, com respeito ao contraditório e amparo em laudos técnicos especializados, de modo que, conforme bem anotado, o juízo de origem agiu com irrepreensível prudência ao determinar a
“
realização de estudo psicossocial PRESENCIALMENTE e em separado, com deslocamento da equipe, visando averiguar as condições de ambos os genitores, a adaptação do infante, rotina
(...)”
, sendo certo que é justamente este estudo que fornecerá os subsídios necessários para eventual ampliação da convivência.

Desta feita, sopesado o binômio alimentar e a dinâmica de convivência à luz do princípio do melhor interesse da criança, mostra-se adequado, razoável e prudente o provimento originário que fixou os limites provisórios, restando evidenciada a imprescindibilidade de instrução processual para qualquer readequação fática, sendo impositiva a manutenção do
decisum
atacado, tal como proferido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
LEANDRO LUIZ DA SILVA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026